Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA (DUPLA). FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO (1/4). TERCEIRA FASE. TENTATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA (FECHADO). MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL.
1. O reconhecimento da multirreincidência induz a um juízo de maior censura, motivo pelo qual é admitida, na segunda fase da dosimetria, a adoção de fração superior à 1/6 para o recrudescimento da pena. 1.2 Partindo das balizas jurisprudenciais, no entanto, revela-se excessivo o recrudescimento de 1/3 da pena-base em razão da dupla reincidência, devendo a fração ser adequada, de modo razoável e proporcional, para 1/4. Precedentes. Alteração realizada de ofício.
2. Ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, a multirrreincidência, aliada aos maus antecedentes e à análise desfavorável das circunstâncias do crime, autoriza a adoção do regime inicial fechado para o cumprimento da sanção. Interpretação a contrario sensu da parte final da Súmula 269/STJ. Precedentes.
3. Sendo o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, além de desfavoráveis as circunstâncias da infração, mostra-se inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP – ainda que cominada pena inferior a 4 anos de reclusão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.